Tribunal: TJDFT
Processo: 0708646-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ENCARGOS DE LOCAÇÃO COMERCIAL. DESCONTO DE PONTUALIDADE. MULTA. CUMULAÇÃO.

I – O desconto de pontualidade representa mero incentivo concedido ao locatário, como forma de estimular a quitação pontual dos aluguéis. Não efetuado o pagamento, é lícita a supressão do desconto de pontualidade, com a cobrança integral do valor pactuado para o aluguel, e não há bis in idem com a cobrança da multa contratual, que tem natureza distinta, de penalidade pela inadimplência.

II - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.